Tribunal: TJMT
Processo: 1003755-96.2018.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003755-96.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEX JOSE PARDINI - CPF: 060.675.291-90 (APELADO), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (APELANTE), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), CHRISTIANE MASSARO LOHMANN - CPF: 956.175.159-34 (ADVOGADO), JONATAS CASALLI BETTO - CPF: 042.453.169-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE TRANSPORTE - EXTRAVIO DE BAGAGEM – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - DATA DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

2. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios relativos à compensação por danos morais devem incidir a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais em epígrafe, proposta em face da apelante por
ALEX JOSÉ PARDINI
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de
indenização
por danos morais, atualizados monetariamente a partir da fixação e acrescidos de juros de mora desde a data do evento danoso.

A ré, ora apelante, se limita a pugnar pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, além de defender que os juros moratórios devem incidir a partir do arbitramento.

Contrarrazões pela
manutenção
da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cumpre a esta Câmara decidir se, ao fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e estabelecer a data do evento danoso como o termo inicial dos juros moratórios, o sentenciante agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Com relação à indenização por danos morais, é cediço que seu arbitramento exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser
mantida
, porque proporcional e consentânea com as especificidades do caso concreto, além de atender ao patamar praticado por este Tribunal em casos correlatos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA –
TRANSPORTE INTERESTADUAL AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM
– RESTITUIÇÃO APÓS 28 DIAS – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a revelia não vincule a decisão do magistrado e não induz à procedência do pedido, deve ser considerada por ocasião da prolação da sentença, mormente pela presunção de veracidade dos fatos articulados pelo autor (art. 344 do CPC). [...] O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte interestadual aéreo, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda a finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

(N.U 0011590-29.2016.8.11.0002, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 31/01/2018)

Por outro lado, quanto ao termo
a quo
dos juros moratórios aplicados sobre o valor da indenização, entendo que o recurso merece parcial provimento.

É que, tratando-se de responsabilidade contratual, dada a existência de contrato de transporte, os juros moratórios relativos à compensação por danos morais devem incidir a
partir da citação
.

Ilustrativamente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTRAVIO DE BAGAGEM DE UM DOS CONSORTE – VIAGEM DE FÉRIAS REALIZADA POR CASAL DE NOIVOS – ILEGITIMIDADE ATIVA DO NOIVO – REJEIÇÃO - VOO INTERNACIONAL – DANOS MATERIAIS – LIMITE INDENIZATÓRIO SUBMETIDO AOS TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS - CONVENÇÃO DE MONTREAL - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM RECURSO REPETITIVO (RE Nº 636331/RJ) - LIMITAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS A 1.000 DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUE (DES) A SEREM CONVERTIDOS NA DATA DA SENTENÇA - ART. 22, ITEM 2, E ART. 23, ITEM 1, AMBOS DA CONVENÇÃO DE MONTREAL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RELAÇÃO A AMBOS OS AUTORES – EXTRAVIO DE MALA DA NOIVA QUE ATINGE A ESFERA DO NOIVO – LIMITAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO ATINGIDO PELO JULGAMENTO DO RE Nº 636331/RJ – INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CDC - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE -
JUROS DE MORA - TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
5. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.
6. Nos termos do art. 23, item 1, da Convenção de Montreal, “as quantias indicadas em Direitos Especiais de Saque mencionadas na presente Convenção consideram-se referentes ao Direito Especial de Saque definido pelo Fundo Monetário Internacional. A conversão das somas nas moedas nacionais, no caso de ações judiciais, se fará conforme o valor de tais moedas em Direitos Especiais de Saque, na data da sentença”.

(N.U 0031632-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para definir a data da citação como marco inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais.

Em tempo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020